Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-63.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000570-63.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), JOELMA FREITAS TORQUATO - CPF: 018.053.691-56 (IMPETRANTE), JUÍZA MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial que, nos autos da ação nº 1002230-23.2025.8.11.0007, determinou à autora, ora Impetrante, a comprovação de tentativa de solução administrativa ou extrajudicial como condição para o prosseguimento da ação judicial. A decisão impugnada foi fundamentada na Recomendação nº 159/2024 do CNJ. Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão e permitir o regular andamento da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da exigência de demonstração de tentativa administrativa prévia como condição para o prosseguimento da ação judicial, à luz do direito fundamental de acesso à justiça, especialmente diante da inexistência de indícios de litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XXXV, o direito de acesso ao Poder Judiciário, vedando a imposição de condicionantes não previstas em lei para o exercício da jurisdição.

4.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 admite a exigência de comprovação de pretensão resistida apenas em hipóteses de litigância abusiva, exigindo fundamentação concreta que indique desvio de finalidade no uso da via judicial.

5.

A decisão atacada não apresentou qualquer elemento fático ou indício objetivo de litigância predatória por parte da impetrante, que, conforme consulta ao sistema PJe, possui apenas uma ação judicial em trâmite.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem reconhecido a ilegalidade da exigência de tentativa administrativa prévia como condição para o prosseguimento da ação, quando ausente demonstração de má-fé ou abuso processual.

7.

Estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, sendo a manutenção da decisão coatora lesiva ao direito líquido e certo da impetrante de acesso imediato à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

8.

Pedido procedente.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão prolatada pela autoridade apontada como coatora nos autos da ação nº 1002230-23.2025.8.11.0007, que determinou a autora, ora Impetrante que comprovasse, no prazo de 30 (trinta) dias, a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada em 09/04/2025. A autoridade apontada como coatora foi comunicada da decisão e o litisconsorte passivo deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1000570-63.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Joelma Freitas Torquato

Impetrado:

Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro, Juíza de Direito dos Juizados Especiais de Alta Floresta – MT

Litisconsorte

AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente
mandamus
a Impetrante requereu a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da ação principal, sem a exigência de prévio requerimento administrativo quanto à restituição de valores descontados em seu benefício.

Eis o que consta na parte dispositiva da decisão objetos deste Mandado de Segurança,

“Ante o exposto, em cumprimento à Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte autora para, em 30 (trinta) dias, comprovar nos autos a existência de pretensão resistida, mediante documentos que demonstrem a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, bem como a negativa ou o decurso do prazo de 15 (quinze) dias sem decisão/resposta do fornecedor/prestador de serviço.
”.

Primeiramente há aparente equívoco na decisão objeto deste Mandado de Segurança quando utiliza como fundamento a Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, pois, em tese, não se trata de litigância abusiva, nem é mencionado à existência de litigância abusiva.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança, em que o pedido foi deferido:

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

Ademais, no caso não foram mencionados na decisão quais são os indícios concretos de litigância abusiva. Em consulta publica ao PJE de 1 Grau, a impetrante ajuizou apenas a ação onde foi prolatada a decisão objeto deste Mandamus.

Na decisão não houve fundamentação fática de haver indícios de litigância abusiva, para justificar a exigência do prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingressar em juízo,

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR o suspendo os efeitos da decisão objeto do presente Mandamus, supra mencionada, e determino o prosseguimento dos andamentos processuais da ação principal.

Sobre a exigência de comprovar ter havido prévio requerimento administrativo, em face à Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, como condições para o prosseguimento da ação judicial, quando não há indícios de litigância de má-fé, a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tem reconhecido a ilegalidade.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial somente é admissível mediante fundamentação concreta que evidencie indícios de litigância abusiva.

A ausência de indícios objetivos de uso desvirtuado do Judiciário impede a aplicação das medidas excepcionais previstas na Recomendação CNJ n. 159/2024.

É ilegal condicionar o prosseguimento de demanda judicial à comprovação de requerimento administrativo prévio, quando não há base legal expressa nem fundamentação específica que justifique tal medida.

Segurança Concedida.

(
TJ-MT
- N.U 1000443-28.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento de ação judicial exige fundamentação concreta e só se legitima diante de indícios objetivos de litigância abusiva.

A ausência de elementos que demonstrem desvio de finalidade ou comportamento processual abusivo torna ilegal a aplicação de medidas restritivas com base na Recomendação CNJ nº 159/2024.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a criação de condições não previstas em lei para o exercício do direito de ação.

Segurança Concedida.

(
TJ-MT
- N.U 1000470-11.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. LIMINAR CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Cível impetrado por associação filantrópica contra ato do Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que condicionou a apreciação de pedido de liminar à prévia comprovação de tentativa de solução administrativa e determinou a suspensão do processo n.º 1012400-72.2025.8.11.0001, ajuizado contra a concessionária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O impetrante sustenta que tal exigência viola seu direito líquido e certo ao acesso ao Judiciário, especialmente diante da urgência da medida e da natureza da demanda, que envolve revisão de faturas de energia elétrica e pedido de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para análise de tutela de urgência em demanda consumerista ofende o direito de acesso à Justiça; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante, no art. 5º, XXXV, que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, sendo indevida a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para ingresso em juízo.

4. A Recomendação CNJ nº 159/2024, ao tratar de medidas de enfrentamento à litigância abusiva, autoriza a exigência de demonstração de pretensão resistida, mas impõe que a autoridade judicial fundamente a existência de indícios de abuso, o que não ocorreu no caso.

5. Não há comprovação de que o impetrante esteja inserido em contexto de litigância abusiva, uma vez que possui apenas uma ação em face da empresa litisconsorte.

6. A jurisprudência local reconhece que a exigência de prévia tentativa administrativa fere o princípio do acesso à Justiça quando não expressamente prevista em lei ou justificada pela peculiaridade do caso concreto.

7. Estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar prevista no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, notadamente a relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida, caso postergada sua análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial viola o princípio constitucional do acesso à Justiça, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

2. A autoridade judicial, ao aplicar medidas para conter eventual litigância abusiva, deve indicar de forma fundamentada os indícios concretos de desvio de finalidade.

3. Em demanda consumerista, a ausência de tentativa prévia de solução administrativa não impede, por si só, a análise de pedido de tutela de urgência.

(
TJ-MT
-
N.U 1000397-39.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. LIMINAR CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Cível impetrado contra decisão proferida por Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que condicionou a análise de pedido de tutela de urgência, formulado em ação de obrigação de não fazer com pedido de cancelamento de protesto, à comprovação de tentativa de solução administrativa prévia, determinando a suspensão do processo principal (autos nº 1005133-49.2025.8.11.0001).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa prévia como condição para o exame do pedido liminar, à luz do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), especialmente diante da inexistência de indícios de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário viola o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, salvo em hipóteses expressamente previstas em lei ou quando evidenciada a prática abusiva do direito de ação.

4. A Recomendação CNJ nº 159/2024 não autoriza, por si só, a suspensão do processo judicial com base em suposta ausência de tentativa prévia de composição, devendo sua aplicação ser interpretada conforme o caso concreto.

5. A autoridade coatora não apresentou fundamentação individualizada capaz de demonstrar a existência de litigância predatória por parte do impetrante, que possui apenas uma demanda contra a parte adversa.

6. A manutenção do protesto, sem a devida análise da medida liminar, gera risco de dano irreparável, o que justifica a concessão da medida de urgência prevista no art. 7º, III, da Lei 12.016/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Liminar concedida.

Tese de julgamento:

1. A exigência genérica de esgotamento da via administrativa como condição para análise de pedido liminar em ação judicial viola o direito fundamental de acesso à justiça.

2. A aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 exige fundamentação concreta e específica quanto à existência de litigância predatória.

3. A ausência de análise do pedido liminar diante de condição indevida justifica a concessão da segurança para assegurar o trâmite regular do processo judicial.

(TJ-MT - N.U 1000284-85.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente
writ
.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
e mantenho a liminar
, bem como
determino que seja dado prosseguimento aos atos processais.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025